Tribunal: TJSP
Processo: 1091394-38.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato c.c consignação em pagamento. Capitalização mensal de juros. Admissibilidade. Previsão no contrato celebrado entre as partes. Aplicação da Medida Provisória no 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF e do entendimento firmado no REsp. 1.388.972-SC. Utilização da tabela Price não implica ilegalidade, uma vez que o contrato

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato c.c consignação em pagamento. Capitalização mensal de juros. Admissibilidade. Previsão no contrato celebrado entre as partes. Aplicação da Medida Provisória no 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF e do entendimento firmado no REsp. 1.388.972-SC. Utilização da tabela Price não implica ilegalidade, uma vez que o contrato bancário permite a capitalização dos juros. Inteligência do Recurso Especial no 1124552/RS, julgado nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil/1973. Ausência de prova de cobrança de juros fora do pactuado e superior à média do mercado. Pedido para determinar a exclusão/não inclusão do nome do apelante nos cadastros de proteção ao crédito, afastando a mora. Inadmissibilidade. Comissão de permanência cumulada com outros encargos reconhecida e afastada pela sentença apelada. Ausência de interesse recursal. Não conhecimento. Dano moral. Inovação recursal. Não conhecimento. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392439
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1091394-38.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MATHEUS
SCALVENZI DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SUL FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091394-38.2018.8.26.0100 cst
2
Voto no 19181
Apelação n.o 1091394-38.2018.8.26.0100 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Apelante: Matheus Scalvenzi de Oliveira (Justiça Gratuita)
Apelado: Sul Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Juiz: Douglas Iecco Ravacci
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato c.c
consignação
em
pagamento.
Capitalização
mensal
de
juros.
Admissibilidade. Previsão no contrato celebrado entre as partes.
Aplicação da Medida Provisória no 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da
Súmula 121 do STF e do entendimento firmado no REsp. 1.388.972-SC.
Utilização da tabela Price não implica ilegalidade, uma vez que o
contrato bancário permite a capitalização dos juros. Inteligência do
Recurso Especial no 1124552/RS, julgado nos termos do art. 543-C do
Código de Processo Civil/1973. Ausência de prova de cobrança de juros
fora do pactuado e superior à média do mercado. Pedido para
determinar a exclusão/não inclusão do nome do apelante nos cadastros
de proteção ao crédito, afastando a mora. Inadmissibilidade. Comissão
de permanência cumulada com outros encargos reconhecida e afastada
pela
sentença
apelada.
Ausência
de interesse recursal. Não
conhecimento. Dano moral. Inovação recursal. Não conhecimento.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
130/132, cujo relatório adoto em complemento, que julgou parcialmente procedente os pedidos
formulados na ação revisional de contrato c.c consignação em pagamento proposta por Matheus
Scalvenzi de Oliveira contra Sul Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimentos para
determinar a exclusão da comissão de permanência no caso de inadimplência, incidindo apenas os
juros moratórios e multa moratória. O autor, pela ampla sucumbência, foi condenado a arcar com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091394-38.2018.8.26.0100 cst
3
os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, que serão cobrados
nos termos do artigo 98, §3o do CPC por ser beneficiário da justiça gratuita, restando isento das
custas processuais.
Inconformado, apela o autor, aduzindo que a sentença que julgou
improcedentes seus pedidos deve ser reformada, a fim de que as cláusulas contratuais sejam
revistas, em especial sobre o valor dos juros aplicados, a incidência de juros capitalizados em
cumulação com taxa de comissão de permanência e outros encargos. Sustenta a vedação da
capitalização dos juros pelo Decreto no 22.626/33, que não teria sido revogado pela Lei 4.595/94,
incidindo o enunciado no 121 do Supremo Tribunal Federal; que o réu lhe cobrou ao longo de toda
relação contratual taxas remuneratórias acima da média do mercado e, ainda, que é abusiva a
cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios/remuneratórios,
ainda que expressamente pactuada. Defende a ausência de mora, tendo em vista sua presunção de
boa-fé mediante os depósitos consignatórios. Aponta ilegalidade na adoção do sistema Price. Aduz
caracterizado o dano moral ante a conduta do apelado que diz irregular em realizar cobranças
abusivas e pleiteia a restituição do indébito. Frisa acerca da manutenção da tutela provisória de
urgência, para afastar a mora, excluindo seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Pugna pelo
provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais (fls. 134/167).
Recurso tempestivo, sem preparo. Anotada a gratuidade processual
concedida ao apelante (fls. 64).
Certificado o decurso do prazo sem manifestação do apelado (fls. 170).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
Versa o feito sobre revisional c.c pedido de antecipação dos efeitos da
tutela.
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091394-38.2018.8.26.0100 cst
4
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Em 16/07/2014, as partes, para aquisição de veículo automotor, firmaram
contrato de financiamento representado pela Cédula de Crédito Bancário n.o 50-61852/14 , no
valor de R$23.500,00, mediante entrada de R$8.000,00 e o restante a ser pago em 48 parcelas fixas
de R$552,23 (fls. 36/39). Foram cobrados multa, juros, encargos, capitalização de juros, comissão
de permanência e taxas. Sustenta o autor onerosidade excessiva ao consumidor e juros
remuneratórios acima da média do mercado. Defende a tutela provisória de urgência, para o fim de
excluir seu nome dos órgãos de restrições, independentemente do depósito de qualquer valor, pois
não se encontra em mora contratual. Requer a redução dos juros remuneratórios à taxa média do
mercado e o afastamento de qualquer encargo contratual moratório, excluindo do débito juros
moratórios e remuneratórios, correção monetária e multa contratual, possibilitando, somente a
cobrança de comissão de permanência, limitada à taxa contratual (fls. 01/28).
Pois bem.
Não há dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos
contratos bancários. A Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça dispõe:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
A aplicação do mencionado Código, todavia, não significa conceder tudo
o que o consumidor pretende, como se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à espécie e
entendimento jurisprudencial uniformizado.
O autor, ao contratar com o banco, concordou com a incidência de juros
pré-fixados, tarifas, multa contratual e taxas praticadas, não lhe cabendo agora, manifestar
discordância dos encargos decorrentes do financiamento que livremente contraiu.
Dos documentos carreados pelo autor, verifica-se que o contrato foi
celebrado em 16/07/2014 (fls. 36), quando em vigor a Medida Provisória 1.963-17/2000, de 31 de
março de 2000, reeditada sob no 2.170-36/2001 (art. 5o), que autoriza as instituições financeiras a
capitalizarem juros com periodicidade inferior a um ano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091394-38.2018.8.26.0100 cst
5
O Colendo Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade
da medida, nos seguintes termos:
“CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS
NECESSÁRIOS
PARA
EDIÇÃO
DE
MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO
ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES
PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da
Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os
pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao
controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio
estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas
quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não
se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é
relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria
extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e,
consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida
econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato
também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que,
para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica
existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso
extraordinário
provido.”
(RE
592377/RS,
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a)
p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 04/02/2015)
O C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar tal questão, sob o rito de
recursos repetitivos, decidiu:
“1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de
Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida
Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por
pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091394-38.2018.8.26.0100 cst
6
são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira,
de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados
na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do
cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa
efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas
apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o
que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória
n.1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de
permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos
remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o
estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da
abusividade das cláusulas contratuais questionadas.” (REsp 973827 RS,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão)
A respeito, aliás, foi editada a Súmula no 539, do STJ, que prescreve:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada”.
A Súmula 121, do STF, não se aplica ao caso porque, embora proíba a
capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada pelas partes, foi editada em 1963,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091394-38.2018.8.26.0100 cst
7
ou seja, quando a capitalização era terminantemente proibida, a não ser nas raríssimas hipóteses
em que havia previsão legal. Ocorre que com a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 a
autorização legal passou a ser a regra e não mais a exceção, tornando assim ultrapassada referida
súmula.
Anote-se que de acordo com a Súmula no 541 do STJ, a admissibilidade
da capitalização dos juros pode ser aferida pelo confronto da taxa mensal e anual de juros
estipulada no contrato, conforme se observa de sua ementa: “A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada”.
A taxa efetiva de juros mensal é de 2,41%%, que multiplicada por doze,
resulta percentual inferior à taxa anual de 33,67%, o que confirma a capitalização (fls. 36).
No que tange aos juros cobrados nas operações, a jurisprudência se
orienta no sentido de que as taxas dos juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras
não encontram limitação no ordenamento jurídico, também a partir da consideração de que o tema
deve se submeter, em princípio, às regras da livre concorrência, e de que o Conselho Monetário
Nacional e o Banco Central, agentes reguladores da específica atividade em exame, chancelam as
taxas médias cobradas nesse mercado.
Assim, entende-se que a abusividade só pode ser reconhecida desde que
se demonstre expressiva disparidade das taxas aplicadas em dada operação frente às
contemporâneas taxas médias de mercado.
Nesse sentido, confira-se:
“Juros remuneratórios. Impossibilidade de limitação em 12% ao ano,
pois os juros remuneratórios não sofrem a limitação imposta pelo
Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), conforme dispõe a Súmula
596/STF. A abusividade da pactuação deve ser cabalmente demonstrada
em cada caso, o que não foi comprovado nestes autos”. (AgRg no REsp
1352847/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado
em 21/08/2014, DJe 04/09/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091394-38.2018.8.26.0100 cst
8
Na situação dos autos, porém, não há demonstração alguma de eventual
disparidade da taxa de juros praticada nos contratos ora discutidos em relação àquela de mercado
para operações de crédito da mesma espécie, ônus este indiscutivelmente atribuído ao apelante,
que dele não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC), vez que, com base na tabela da taxa de juros
divulgada pelo Bacen, bastava apenas uma indicação e comparação das taxas aplicadas na
modalidade em análise já identificadas nos contratos diante de outra supostamente praticada no
mercado no período em questão, o que não ocorreu.
Os juros estipulados no contrato, além do mais, não se afastam e nem se
mostram superiores às taxas praticadas pelo mercado. Não houve demonstração de cobrança
divergente entre o contratado e o efetivamente cobrado, salientando que houve a contratação
expressa da capitalização mensal, como mencionado acima e previsão expressa do custo efetivo
total.
Quanto à Tabela Price, não há qualquer ilegalidade na sua utilização,
pois a análise da capitalização dos juros somente pode ser feita em contratos em que ela é vedada,
o que não ocorre no presente caso. Já foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso repetitivo, que se aplica ao caso por simetria, nos seguintes termos:
“(...) 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. A análise acerca da
legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato -
passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de
juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou
anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual
não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos
óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 1.2. É exatamente por isso
que, em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária
a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica
para aferir a existência da cobrança de juros não lineares,
incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do
Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n.
11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964. (...)”
(REsp 1124552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe 02/02/2015) (grifo inexistente
no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091394-38.2018.8.26.0100 cst
9
Esta C. Câmara decidiu no mesmo sentido:
“Revisão contratual c.c consignação em pagamento. Contrato de
financiamento de veículo. Cerceamento de defesa não caracterizado.
Limitação dos juros. Impossibilidade (Súmulas 596 do STF e 382 do
STJ). Tabela Price. Admissibilidade. Capitalização dos juros.
Possibilidade (Súmula 541 do STJ). Ademais, contrato formalizado sob a
égide da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no
2170-36/2001, norma não declarada inconstitucional. Por ser ainda
cédula de crédito bancário, é prática admitida nos termos do artigo 28,
§ 1o, inciso I, da Lei 10.931/04. Sentença mantida. Honorários
majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa. Preliminar
rejeitada
e
recurso
não
provido”.
(Apelação
1015820-43.2017.8.26.0003; Relator João Pazine Neto; j. 27/11/2018).
“AÇÃO REVISIONAL C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
Anatocismo.
Insurgência
contra
a
capitalização
dos
juros.
INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04 em seu art. 28, § 1o e inciso
I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Além disso, o
contrato foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória no
1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a
capitalização dos juros, por período inferior a um ano. Súmulas 539 e
541 do STJ. Previsão expressa da aplicação de taxas de juros anuais
superiores ao duodécuplo das mensais. TABELA PRICE Insurgência
contra a sua aplicação. DESCABIMENTO: Não há irregularidade na
utilização da tabela "price", porque o valor das prestações, com os
encargos, é calculado mês a mês com base no saldo devedor e a
amortização é feita mediante a subtração do valor da prestação mais
juros. É amortizado aquilo que é pago. TARIFA DE ABERTURA DE
CRÉDITO. TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO. Alegação de
que é abusiva a cobrança das referidas tarifas. PEDIDO
PREJUDICADO: Não há no contrato a previsão de cobrança das tarifas
de abertura de crédito e de emissão de carnê. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO”. (Apelação 1032764-89.2018.8.26.0002;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091394-38.2018.8.26.0100 cst
10
Relator ISRAEL GÓES DOS ANJOS; j. 13/11/2018).
Em suma, o contrato entabulado entre as partes é claro, foi assinado, e
possui todas as informações adequadas. Os encargos estão previstos no contrato e, ainda que se
trate de contrato de adesão, encontra-se formalmente em ordem, não se havendo falar em repetição
do indébito.
A irresignação do apelante quanto à realização de atos executórios por
parte do apelado não merece guarida. O contrato foi livremente pactuado pelas partes e não restou
configurada nulidade, ressaltando que a propositura da ação de revisão de contrato não inibe a
caracterização da mora ao autor, possibilitando a restrição creditícia e a retomada do veículo
(Súmula no 380, do Superior Tribunal de Justiça). Outrossim, o depósito dos valores das parcelas
que o devedor considere devido não tem o condão de afastar a mora, pois o pagamento deve
continuar sendo feito no tempo e modo contratados (art. 330, §3o, do Código de Processo
Civil/2015).
Saliento que não há interesse recursal do autor quanto à comissão de
permanência cumulada com outros encargos, haja vista que a sua nulidade foi declarada na
sentença recorrida, razão pela qual deixo de conhecer da apelação neste ponto.
Cabe ainda ressaltar que as questões referentes à caracterização do dano
moral, tratam de inovação recursal, impedindo o seu conhecimento.
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos
termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091394-38.2018.8.26.0100 cst
11
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão da
sucumbência do autor, pela ampla sucumbência, em 10% sobre o valor atribuído à causa. Nos
termos do dispositivo legal acima citado, elevo os honorários em prol do réu para 15% sobre o
valor atribuído à causa (vc = R$9.000,00, fls. 28), ressalvada a condição do autor, beneficiário da
gratuidade da justiça (fls. 64).
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço em parte do recurso e, na parte
conhecida a ele nego provimento.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)